Tribunal: STF
Processo: HC 266503
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.042.930/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do agravante configura reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior, e se há fundamentos para a concessão de liberdade provisória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que as instâncias antecedentes negaram o recurso em liberdade com base no risco de reiteração delitiva, justificativa que também fundamentou o decreto preventivo.



    4. A superveniência de sentença condenatória não constitui "título novo" que prejudique o conhecimento do habeas corpus, desde que não acrescente fundamentos novos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    5. As teses relativas à prisão preventiva e à possibilidade de substituição por medidas cautelares já foram decididas em habeas corpus anterior (HC 1011542/SP) e ratificadas em recurso ordinário (RHC 220243/SP), configurando reiteração de pedido.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento:



    1. A reiteração de pedido em habeas corpus, sem inovação de fato ou de direito, inviabiliza o conhecimento da ação.



    2. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o conhecimento do habeas corpus se não houver acréscimo de fundamentos novos (doc. 3).



    Nesta impetração, busca-se:



    [...] a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, FAGNER APARECIDO DA SILVA, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade, mediante a aplicação, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e; b) Ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, para anular a decisão que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, assegurando-lhe que assim permaneça até o trânsito em julgado da condenação (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 1.042.930/SP, assim fundamentada:



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    Na sentença condenatória, constou:



    “Em atenção ao art. 387, §1º do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do sentenciado, porque ainda persistem os requisitos cautelares que ensejaram sua decretação, em especial, para garantia da ordem pública, ressaltando-se ser ele reincidente e portador de maus antecedentes. Tais circunstâncias revelam sua contumácia delitiva e a ineficácia das reprimendas anteriormente aplicadas e de eventuais medidas cautelares diversas da prisão. Ressalte-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade'. (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”. (STJ, AgRg no HC n. 974.011/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra.” (e-STJ, fl. 41; sem grifos no original)



    A teor do § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 



    Conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória não constituirá "título novo", de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado.



    Na hipótese, diversamente do que argui a defesa, as instâncias antecedentes negaram ao paciente o recurso em liberdade sob a justificativa de que o risco de reiteração delitiva do agente recomenda a manutenção da custódia cautelar, mesma motivação exarada pelo decreto preventivo.



    Compulsando-se os autos, pois, verifica-se que, no que tange às teses relativas aos fundamentos da prisão preventiva e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, essas já foram decididas no bojo do HC 1011542/SP, com decisão publicada em 23/6/2025 e ratificada no RHC 220243/SP, com decisão publicada em 4/8/2025, ambos de minha relatoria, o que configura, no ponto, reiteração de pedido já decidido por esta Corte.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 2, pp. 66-69 — grifos meus e no original).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre os fundamentos da prisão preventiva impede que sejam examinados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator